Tribunal: TJMT
Processo: 8010964-28.2017.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010964-28.2017.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DENIS SANTOS RESENDE - CPF: 019.845.741-32 (RECORRENTE), GENILDA DA SILVA GOMES - CPF: 000.601.881-54 (ADVOGADO), CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. - CNPJ: 07.170.938/0140-78 (RECORRIDO), DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - CPF: 808.202.476-34 (ADVOGADO), ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ - CPF: 118.519.247-60 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. - CNPJ: 07.170.938/0140-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

8010964-28.2017.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Via Varejo S.A

Recorrida(s):

Denis Santos Resende

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de julho de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR. COMPRA CANCELADA PELA EMPRESA. DEBITO INDEVIDO DO VALOR. RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS. DEMORA NA RESTITUIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o produto adquirido por meio do site de compra da Reclamada não foi entregue em razão do cancelamento realizado pela empresa, e mesmo assim está lança os débitos no cartão do consumidor, e não atende as reclamações administrativas formuladas por este, demorando seis meses para realizar a restituição da quantia, resta configurada a falha na prestação do serviço, e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, angústia e desgosto sofridos pelo consumidor.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para:

a) reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar inexistentes a (s) dívida (s) contestada (s), cancelando todos seus efeitos de maneira ex tunc, inclusive o contrato celebrado entre as partes.

b) condenar a promovida a pagar à parte autora, em razão do ato ilícito consumerista cometido, os valores que devidamente desembolsou, a título de dano material, devidamente atualizado desde o desembolso, com inclusão de juros de 1% desde a citação válida.

c) condenar a promovida a pagar à parte autora, em razão do ato ilícito consumerista cometido, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, devidamente atualizado desde o arbitramento, na forma da Sumula 362 do STJ.

d) rejeitar a condenação da requerida a devolver valores cobrados, em dobro, por não ter ficado caracterizada a má-fé da promovida.

No presente caso restou incontroverso que em 28/11/2014, o autor adquiriu por meio da loja virtual da Recorrente um aparelho celular iPhone 5s, da marca apple, no valor total R$ 2.099,66, contudo, a compra foi cancelada, mas as parcelas foram debitadas na sua fatura do cartão de crédito, mesmo após as reclamações administrativas formuladas.

Da analise dos documentos digitalizados com a inicial, verifico que apesar do lançamento integral das parcelas, em 26/05/2015, a empresa

Reclamada lançou um crédito no cartão do Reclamante, no valor integral da compra, ou seja,

R$ 2.099,66, todavia, considerando que a compra ocorreu em 28/11/2014, e o reembolso só aconteceu seis meses depois, resta configurada a falha na prestação do serviço.

Desta forma, restou comprovada a falha na prestação de serviço da Recorrente, sendo que tal situação gera a obrigação de indenizar a título dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pela consumidora.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No tocante ao dano moral, entendo que este ocorreu, pois conforme supramencionado, o consumidor não recebeu os produtos adquiridos, cujo problema não foi solucionado administrativamente, acontecimentos esses que causam transtornos e inquietude, que ultrapassam os meros aborrecimentos, o que justificam uma condenação desta natureza.

Entretanto, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença não está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização desta natureza, pois não restou comprovado que em razão dos fatos descritos neste feito o consumidor sofreu outros graves transtornos.

No tocante ao dano material, tendo em vista que houve o reembolso do valor em 26/05/2015, não há razão para manter a condenação a este título.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
afasto a condenação a título de dano material, e reduzo o valor da condenação do dano moral para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Condeno a Recorrente pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação remanescente.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2021